Tribunal: STF
Processo: HC 253010
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339/RG. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STM.

    2. A parte agravante sustenta a nulidade das decisões condenatórias do Juízo de primeiro grau e do STM, por ausência de fundamentação idônea. Sustenta que a condenação do paciente, médico militar, se baseou em interpretações leigas e subjetivas de atos médicos regulares, sem perícia técnica imparcial, produção de provas científicas essenciais e o devido enfrentamento dos argumentos defensivos. Alega que não postula a absolvição, mas apenas o reconhecimento de nulidades decorrentes de vícios de fundamentação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a fundamentação adotada para afastar as arguidas nulidades.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Uma vez observado, quanto ao afastamento da preliminar de nulidade da sentença condenatória, o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.